Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700509-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CORREIA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de que seja diligenciado no sentido de dar cumprimento imediato e integral da tutela de urgência anteriormente deferida para que o agravado promova a internação do recorrente em leito de UTI em hospital público ou particular, conforme critérios estabelecidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Assinala que não obstante já ter sido deferida anteriormente liminar, a medida foi descumprida. Afirma que o quadro de saúde do paciente se agravou necessitando a realização de traqueostomia e broncoscopia em virtude de infecção viral pelo COVID. Assinala que até então não houve autorização da Central de Regulação para a realização do procedimento onde o paciente está internado, tampouco foi realizada a sua transferência para rede pública. Pede que seja diligenciado junto ao DF para o cumprimento da liminar deferida, de forma integral, com a máxima urgência, e que seja aplicada multa por eventual descumprimento, bem como que arque com os custos relativos aos procedimentos de traqueostomia e broncoscopia. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “AUTOR: ANTONIO CORREIA NETO, já qualificado(a) nos autos, formulou pedido de cumprimento de decisão judicial em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, que antecipou os efeitos da tutela para deferir sua internação em Unidade de Terapia Intensiva em qualquer hospital de atendimento público ou particular adequado às suas necessidades conforme critérios estabelecidos pela CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS / CRIH. Aduz que, não obstante a referida decisão, até o momento não houve o regular cumprimento. É O RELATÓRIO. DECIDO. Em que pese os fatos narrados na inicial e documentos acostados, cumpre observar a Recomendação - CEDS 01/2021 (Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde - Res. CNJ n. 107/2010 - COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS), conforme se segue: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." Ao compulsar os pedidos lançados na inicial e na decisão, que deferiu o pedido inicial da parte autora, observo que a parte requerente teve deferida a sua inclusão na lista da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado da Saúde / CRIH, o que lhe possibilitará ser atendida conforme os critérios técnicos daquele Órgão. Neste contexto, trago a lume, a Recomendação No 92 do Conselho Nacional de Justiça, que trata, entre outros temas, de demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que ora vivenciamos. Especificamente quanto à aplicação de intimações pessoais e aplicação de sanções pessoais como multas e prisão em relação ao gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, prescreve: "(...) III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. (...)" É sabido que no contexto atual, existe escassez de leitos de UTI-COVID ante a enorme demanda de pacientes, o que impede a intervenção do Poder Judiciário sob pena de afronta aos critérios técnicos objetivos estabelecidos pela Central de Regulação. Assim, INDEFIRO os pedidos de intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde; de aplicação de multa diária pelo não cumprimento da decisão; internação da parte requerente em leito de UTI de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, devendo a parte autora aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos / CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite.” DECIDO. Segundo consta do processo de origem, em 26/03/2021 foi deferida a liminar para o DF incluir o recorrente na Central de Regulação de Internação, segundo os critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde, e transferi-lo para leito em UTI com todos os suportes de internação necessários, na rede pública, ou arcar com os custos em rede particular. Posteriormente ao deferimento da liminar, o advogado acostou petição no processo noticiando que o quadro de saúde do paciente/autor se agravou, necessitando se submeter com urgência ao procedimento de traqueostomia e broncoscopia e que apesar de já constar o cadastramento na Central de Regulação, não houve a inclusão do paciente na lista de prioridade alta (ID 87810293 processo de origem 0716575-90). Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, a inclusão de pacientes na lista, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos daquela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado da Saúde / CRIH, que tem informações necessárias para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. É de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes que se encontram inscritos na Central de Regulação tem igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. O relatório médico de ID 87810294 (processo de origem 0716575-90) que informa piora do estado de saúde do paciente e que precisa realizar os procedimentos de traqueostomia e broncoscopia deve ser direcionado à Central de Regulação como elemento de classificação do grau de prioridade. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. Em deferência ao princípio da transparência, oficie-se, com urgência à Central de Regulação, para que esta informe sobre a classificação do pedido do autor, em resposta à solicitação do Hospital Santa Marta de 01/04/2021 (ID 87812146). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito